Tribunal: TJBA
Processo: 8001497-89.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de São Gonçalo dos Campos Embargos de Declaração na Apelação: 8001497-89.2025.8.05.0237 Embargante: Alberto Boaventura dos Santos Filho Advogado: Laius Bianchini de Mello (OAB/BA 31.378) Assistente de Acusação: Vanessa Ingred de Aquino Lopes Advogado: Gonçalo Silva Teixeira Filho (OAB/BA 66.704) Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE SEMOVENTE DOMESTICÁVEL DE PRODUÇÃO. ART. 155, §6º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE SUPOSTA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu, mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática do crime de furto de semovente domesticável de produção, previsto no art. 155, §6º, do Código Penal. 2. Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que o julgado teria promovido indevida inversão do ônus da prova, em afronta ao art. 156 do Código de Processo Penal, ao supostamente exigir do acusado a comprovação de que não era proprietário dos animais subtraídos. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para fins de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 3. A questão controvertida consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou qualquer outro vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à alegada inversão do ônus da prova. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente na decisão judicial, não constituindo meio processual adequado para rediscussão do mérito da causa. 5. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada todas as teses defensivas suscitadas no recurso de apelação, examinando detidamente tanto a alegação de insuficiência probatória quanto a controvérsia relativa à propriedade dos semoventes. 6. A decisão colegiada assentou que a condenação foi mantida com base em robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, composto por prova pericial que identificou as marcas do rebanho pertencente à vítima, além de depoimentos testemunhais firmes, coerentes e convergentes. 7. Não houve, em momento algum, atribuição ao acusado do dever de provar sua inocência, mas apenas o reconhecimento de que a versão defensiva permaneceu isolada nos autos e desprovida de suporte probatório. 8. A constatação de que a tese defensiva carece de respaldo probatório não caracteriza inversão do ônus da prova, constituindo exercício legítimo da atividade jurisdicional de valoração das provas, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 9. Evidencia-se, portanto, que os embargos de declaração foram utilizados como sucedâneo recursal, com o objetivo de reexaminar a valoração do conjunto probatório e alterar a conclusão condenatória do acórdão, finalidade incompatível com a natureza integrativa desse instrumento processual. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas a modificação do julgado. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, possuem finalidade estritamente integrativa, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da decisão." "2. A constatação judicial de que a versão defensiva permaneceu isolada e sem suporte probatório não configura inversão do ônus da prova, mas legítimo exercício de apreciação do conjunto probatório, conforme autoriza o art. 155 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §6º; Código de Processo Penal, arts. 155, 156, 386, VII e 619. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001497-89.2025.8.05.0237, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido que negou provimento à apelação criminal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)